Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701424-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, WELLINGTON DA SILVA PEREIRA, ELIAS MEIRELES PEREIRA AGRAVADO: HL TERRAPLENAGEM LTDA D E S P A C H O A decisão agravada beneficia tão somente a advogada dos agravantes, razão pela qual nos termos do artigo 99, §6o do Código de Processo Civil, o direito a gratuidade não se estende. Assim, intime-se a parte agravante para realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 22 de janeiro de 2025 13:45:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador